Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743298-63.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco Cartões S.A. Agravado(s) Everaldo Cavalcante do Nascimento Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 142447626 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravante em desfavor de Everaldo Cavalcante do Nascimento, processo n. 0707082-65.2020.8.07.0003, indeferiu o requerimento de renovação de penhora eletrônica via SisbaJud, inclusive em sua modalidade teimosinha, e InfoJud, sob o argumento de o exequente não ter apontado o valor atualizado da dívida. A decisão agravada foi assim proferida: Indefiro o pedido do exequente, visto que não apontou o valor atualizado a ser perquirido no sistema SISBAJUD, requisito imprescindível. Destarte, retornem os autos ao arquivo provisório, como decorrência da decisão de id 72813391 que determinou a suspensão dos autos. Intime-se. Contra a decisão, o exequente opôs, na origem, embargos de declaração que foram rejeitados, ao argumento de inexistência dos requisitos do art. 1.022 do CPC (Id 143753696 do processo de origem). Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42416719, pp. 3-8), sustenta tratar-se o feito de origem de cumprimento de sentença em que o executado deixou de apresentar impugnação e tampouco de pagar a dívida perseguida. Alega terem sido realizadas pesquisas de bens para satisfazer o crédito, contudo, sem êxito, o que acarretou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Aduz que, decorrido o prazo da suspensão, o agravante compareceu aos autos para requerer pesquisa aos sistemas SisbaJud, em sua modalidade teimosinha, e InfoJud, o que foi indeferido ao argumento de ausência de atualização da dívida. Diz que a decisão agravada não se coaduna com os princípios de efetividade, inafastabilidade da jurisdição e devido processo legal, porquanto o juízo de origem teria deixado de se manifestar a respeito de planilha apresentada em embargos de declaração, não cabendo o juízo indeferir a medida, em vista do disposto no art. 854, §3o, I, do CPC. Afirma que a decisão viola o art. 835, I, do CPC e acarreta risco de contagem do prazo de prescrição intercorrente. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que determinadas sejam as buscas requeridas aos sistemas SisbaJud, em sua modalidade teimosinha, e InfoJud. Preparo recolhido (Id 42416721). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos (tais como os sistemas SisbaJud e InfoJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Com efeito, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, também preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Nesse sentido: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa ordem de ideias, os sistemas informatizados de dados (SisbaJud e InfoJud), foram criados como um meio a ser empregado para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes, para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1o Turma Cível, inclusive, reconheceu tal qualidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) No entanto, a necessidade da parte agravante de obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida não pode se sobrepor aos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida de penhora de valores, no caso, ao previsto no do art. 831 do CPC, ao dispor que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios” (grifos nossos). Da simples leitura do dispositivo percebe-se estar justificada a decisão que indefere a renovação de pesquisa para fins de penhora com base em valores não atualizados, sem que isso acarrete violação aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, como alegado pelo agravante. Ademais, da análise atenta ao processo de referência, percebe-se que os cálculos apresentados pelo agravante, elaborados posteriormente à decisão agravada (Id 143545423, p. 1 do processo de referência), foram rejeitados em razão do não cumprimento de requisitos mínimos de atualização, tais como a ausência de indicação do “índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados e a periodicidade da capitalização dos juros”. Prosseguindo nessa análise, o juízo de referência ainda ressaltou que “acaso juntada devida planilha com valor atualizado, a pesquisa SISBAJUD será realizada” (Id 146332610 do processo de referência). Desse modo, a meu ver, a ausência de indicação correta dos valores atualizados, em planilha que pode ser elaborada até mesmo com o auxílio de ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal, é fato cuja consequência deve ser atribuída somente ao agravante, sendo correta a decisão que indefere a renovação de pesquisas com fundamento em dívida desatualizada. Sobre a necessidade de atualização da dívida para fins de prosseguimento da execução, é pertinente destacar que, ressalvadas as especificidades, este TJDFT denotou outrora a importância da atualização da dívida. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SISBAJUD. BLOQUEIO. VALOR. INFERIOR. SALDO ATUALIZADO DA DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A penhora de valor inferior ao montante atualizado da dívida inviabiliza a extinção da execução pela satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), ocorrida apenas de forma parcial. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1627616, 07025483420188070008, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) E, em oportunidade diversa, o Tribunal até mesmo entendeu pela necessidade de suspensão de atos expropriatórios até a apuração do valor atualizado do débito, sendo, pois, motivo relevante para o indeferimento das medidas postuladas pelo agravante, até que a irregularidade seja corretamente sanada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SISBAJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DÉBITO. 1. Inviável a realização de penhora no rosto dos autos após prolação de sentença que acolheu os embargos à execução. 3. Imperiosa a suspensão dos atos expropriatórios até apuração do valor atualizado do débito. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1421874, 07398891620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à renovação de penhora eletrônica via SisbaJud, inclusive em sua modalidade teimosinha, e InfoJud sem que seja corretamente apontado o valor atualizado da dívida. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. No caso, assinalo que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, ressalto que o agravante narra ter sido o feito suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC, o que demonstra a ausência de urgência quanto à medida pleiteada. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora